Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. AFASTADO O EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas em face da sentença que pronunciou a prescrição e julgou extinto o processo, com base no artigo 487, inciso II, do CPC.
2. Observa-se que o edital de notificação relativo à ação de protesto registra como destinatários todos os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal beneficiados pelo Ato da Mesa Diretora No 32 DE 1991 – instrumento normativo cujo objeto é alheio ao comando judicial da Ação Popular, porquanto o benefício foi implementado pela Resolução No 32 de 1991.
3. Embora sutil a diferença entre as nomenclaturas utilizadas para fazer referência aos atos normativos, sobretudo porque estes ostentam idêntica numeração, essa informação é a única constante no Edital com aptidão para cientificar os protestados da existência da medida cautelar. O instrumento convocatório, vale dizer, não apresenta o nome das partes, o número do processo ou qualquer outra referência capaz de identificar os réus da Ação Popular. Portanto, a imperfeição formal apontada no ato convocatório esvazia o propósito ao qual este se destina, afastando o seu efeito interruptivo.
4. Verifica-se, portanto, que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, pois o termo prescricional se encerrou em momento anterior ao ajuizamento do cumprimento de sentença.
5. A isenção ao pagamento dos honorários advocatícios só é permitida ao autor da Ação Popular e quando aquele não está imbuído de má-fé. Artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal. Honorários advocatícios devidos pelo ente público.
6. Apelação do Distrito Federal conhecida e desprovida. Recurso adesivo da requerida conhecido e provido.